Tribunal: TJDFT
Processo: 0002651-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002651-69.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE NASCIMENTO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSÉ NASCIMENTO MARTINS contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, proferida na ação penal n. 2019.01.1.006887-5, que o condenou por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, acrescidas de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa (ID 15181361). Em suas razões recursais (ID 15181370), a defesa técnica pleiteia a absolvição do crime tipificado na lei de armas, por insuficiência de provas para a condenação, bem como a redução efetiva da pena aplicada, em razão da confissão espontânea do acusado. O MPDFT, atuante na 1a Instância, não apresentou contrarrazões formais ao apelo (ID 15181377). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 16649426). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Nos termos do art. 593, II, do CPP, caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, “das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”. No caso o réu, em 31/10/2019, ao ser intimado pessoalmente da sentença, manifestou o desinteresse em recorrer do édito condenatório, consoante se extrai da certidão de ID 15181369. Assim, tem-se o dia 30/10/2019 (quarta-feira) como o marco inicial de fluência do prazo recursal [divulgação no DJe no dia 25/10/2019 (sexta-feira); publicação dia 29/10/2019 (terça-feira)] e o dia 4/11/2019 (segunda-feira) como o último dia do prazo (ID 15181366 - Pág. 3). O acusado interpôs o recurso de apelação no dia 8/1/2020, conforme etiqueta de protocolo fixada no termo de apelação de ID 15181370 - Pág. 1, mais de 2 (dois) meses após o encerramento do prazo, frise-se. Dessa maneira, o apelo não reúne condições de ser conhecido, porque interposto fora do prazo legal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador